Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-48.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato sob o fundamento de aplicação de reajustes excessivos. Plano de saúde coletivo. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Nulidade inocorrente, por ter sido proferida decisão antes da apresentação das alegações finais. Sinistralidade. Índice de reajuste. Pedido de substituição do VCHM pelo IGPM. A sinistralidade prevista no contrato não é por si

Ementa:

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato sob o fundamento de aplicação de reajustes excessivos. Plano de saúde coletivo. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Nulidade inocorrente, por ter sido proferida decisão antes da apresentação das alegações finais. Sinistralidade. Índice de reajuste. Pedido de substituição do VCHM pelo IGPM. A sinistralidade prevista no contrato não é por si abusiva. A falta de comprovação de sua ocorrência é que gera a abusividade. Aumentos sucessivos e desarrazoados da mensalidade do plano ensejam revisão contratual. É devida a revisão dos índices de reajuste referente aos períodos apontados na inicial, aplicando-se tão-somente aqueles disparados pela ANS. A ré limita-se a afirmar, sem comprovar, que ao longo do contrato tem aplicado o reajuste autorizado pela legislação vigente. Afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Incidência da Lei no 9.656/98, sem prejuízo das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor. A devolução dos valores pagos a maior é devida, observado o prazo prescricional trienal, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1360969-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais totais repartidos em 30% de responsabilidade do autor e 70% da parte ré. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atualizado a ser desembolsado pelo autor em favor do patrono da ré e 20% sobre o valor da condenação atualizado a ser desembolsado pela ré em favor do patrono do autor. Recurso a que se dá provimento em parte para julgar procedente em parte a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante COMÉRCIO DE FRUTAS MS LTDA, é apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004 -Voto no 16566 - C
2
VOTO No 16566
APELAÇÃO CÍVEL No 1011793-48.2016.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
APELANTE: COMÉRCIO DE FRUTAS MS LTDA
APELADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato sob
o fundamento de aplicação de reajustes
excessivos. Plano de saúde coletivo.
Sentença de improcedência. Inconformismo
do autor. Nulidade inocorrente, por ter
sido proferida decisão antes da apresentação das alegações finais. Sinistralidade. Índice de reajuste.
Pedido de substituição do VCHM pelo IGPM.
A sinistralidade prevista no contrato não
é por si abusiva. A falta de comprovação
de sua ocorrência é que gera a abusividade. Aumentos sucessivos e
desarrazoados da mensalidade do plano
ensejam revisão contratual. É devida a
revisão dos índices de reajuste referente
aos períodos apontados na inicial, aplicando-se tão-somente aqueles
disparados pela ANS. A ré limita-se a
afirmar, sem comprovar, que ao longo do
contrato tem aplicado o reajuste autorizado pela legislação vigente.
Afronta aos princípios da função social
do contrato e da boa-fé objetiva. Incidência da Lei no
9.656/98,
sem
prejuízo das normas cogentes do Código de
Defesa do Consumidor. A devolução dos
valores pagos a maior é devida, observado
o prazo prescricional trienal, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça nos REsp n. 1360969-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Sentença reformada. Ônus
sucumbenciais totais repartidos em 30% de
responsabilidade do autor e 70% da parte
ré. Honorários advocatícios arbitrados em
10%
sobre
o
valor
da
condenação
atualizado a ser desembolsado pelo autor
em favor do patrono da ré e 20% sobre o
valor da condenação atualizado a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004 -Voto no 16566 - C
3
desembolsado pela ré em favor do patrono
do autor. Recurso a que se dá provimento
em parte para julgar procedente em parte
a ação.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 302/306, que julgou
improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas
e as despesas processuais (atualizadas a partir do
desembolso), além de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa. Sobre os honorários de
sucumbência incidirão juros de mora de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado (artigo 85, §16, do CPC).
Inconformado, apela
o
autor aduzindo
nulidade por ter sido proferida sentença antes da
apresentação das alegações finais, no mérito, insiste que
houve abusividade e ilegalidade nos reajustes aplicados em 3
anos.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 325/337.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
Não há que se falar nulidade por ter sido
proferida sentença antes da apresentação das alegações.
Isto porque, aplica-se o princípio do
“pas nullité sans grief” ao caso - não há nulidade sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004 -Voto no 16566 - C
4
prejuízo - por aplicação dos princípios do aproveitamento e
da finalidade dos atos processuais, a fim de que a tutela
jurisdicional seja útil, com resultado e eficácia às partes.
No mérito, alega a ré que o contrato em
questão se trata de modalidade coletiva, onde o índice de
reajuste pode ser negociado livremente entre as partes, o que
em tese afasta a limitação do índice imposto pela ANS aos
planos individuais, e também insiste que todos os reajustes
aplicados
na
apólice
do
autor
estão
expressamente
discriminados nas Condições Gerais da Apólice, nas cláusulas
21.1.4. e 21.1.5. (fls. 193/194).
Nenhum desses reajustes, em princípio, é
abusivo, desde que previstos contratualmente e comprovado por
meio de planilha de custo que o repasse é pertinente,
salientando que tal demonstração deve ser feita com clareza
de modo que o contratante possa compreender a necessidade da
aplicação de tal índice, visando reequilibrar o contrato
firmado.
No entanto, no presente caso, a ré se
limita a alegar que são lícitos, juntando às fls. 115/116 e
117/118 a análise dos custos e receitas, todavia, não
demonstrou,
nem
comprovou a pertinência dos reajustes
aplicados no plano do autor, minuciosamente sua necessidade,
apenas afirmou estarem em conformidade com as regras
contratuais.
Assim, não restam dúvidas de que os
reajustes foram aplicados de forma unilateral, sem qualquer
comprovação de estarem amparados nos critérios claramente
determinados
no
contrato,
e
sem
qualquer
explicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004 -Voto no 16566 - C
5
detalhada, o que conduz ao afastamento, com a devolução dos
valores pagos a maior, autorizados tão somente os reajustes
da ANS.
A apelada não cumpriu com o dever de
informação correlato à sua atividade, vez que não informou de
forma clara, precisa e compreensível, no caso concreto, quais
os reais custos que conduziram ao reajuste nos percentuais
aplicados.
Sobre o assunto, a eminente Ministra
NANCY ANDRIGHI pronunciou-se:
"a utilização de artifícios para redimensionar os riscos inerentes ao
contrato possibilita às operadoras mascarar
o preço real dos planos de saúde, oferecendo
o serviço a custos iniciais baixos e atrativos, de forma a captar clientes,
sabendo de antemão que, ao longo da execução
do acordo, poderá unilateralmente reajustar
as mensalidades de modo a reduzir os riscos
assumidos, em detrimento dos conveniados,
rompendo
o
binômio
risco
-
mutualismo,
próprio dos contratos de seguro". (REsp no
1102848/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Min. MASSAMI UYEDA, em 3/8/10, DJe
25/10/10).
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça é assente nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE Ação declaratória de nulidade
de
cláusula
contratual
de
reajuste
Cerceamento de defesa Inexistência Juiz como
destinatário final das provas Elementos dos
autos que permitiam o julgamento antecipado
do mérito - Contrato coletivo por adesão
Reajuste que, em princípio, não precisa
observar os índices autorizados pela ANS
Necessidade, no entanto, de comprovação de
que o aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004 -Voto no 16566 - C
6
financeiro do contrato, em razão de aumento
de sinistralidade Comprovação que não foi
realizada Reajuste que deve ser afastado
Hipótese, no entanto, em que deve haver
apuração do percentual adequado, na fase de
cumprimento de sentença, por meio de cálculos
atuariais Recurso provido. (Apelação Cível no
1034968-23.2016.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
rel.
Marcus
Vinícius
Rios
Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j.
em 03/10/2019).
SEGURO SAÚDE. Reajuste anual aplicado a
contrato coletivo por adesão. Incidência do
CDC
(Súmula
469,
STJ).
Ausência
de
justificação
do
índice
eleito
(34,90%).
Violação
a
preceitos
do
CDC
que
pode
ocasionar o desequilíbrio do contrato e
causar aos aderentes prejuízos que extrapolam
o âmbito financeiro. Ineficácia instrutória
vislumbrada.
Abusividade
do
reajuste.
Inteligência
do
art.
51,
IV,
do
CDC.
Aplicação do índice utilizado pela ANS para
os contratos individuais (13,55%). Devolução
de todos os valores pagos a maior, observado
o prazo prescricional trienal, em respeito ao
princípio da reparação integral (art. 6o, VI,
CDC).
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para 15%
do valor total da condenação (art. 85, 11,
CPC). RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.
(Apelação Cível no 1001085-05.2018.8.26.0606,
da Comarca de Suzano, rel. Des. Beretta da
Silveira, j. em 26/09/2019).
Plano de saúde coletivo empresarial. Pequena
e microempresa (PME). Pleito de restituição
de valores pagos em face de abusividade de
reajuste. Contrato celebrado em benefício de
pequeno grupo familiar (três beneficiários).
Ausência
de
elemento
essencial
para
caracterizar apólice coletiva (população de
beneficiários). Aplicação excepcional da proteção conferida aos planos de saúde
individuais. Tratamento legal e regulamentar
análogo ao dispensado para apólice individuais. Reajuste por sinistralidade.
Índices aplicados e custos dos serviços de
assistência
não
explicitados.
Cláusula
contratual imprecisa. Dever de informação
adequada e clara desatendido. Apelante que
não se desincumbiu do ônus de comprovar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004 -Voto no 16566 - C
7
razões justificadoras do aumento expressivo
das mensalidades (art. 373, II, CPC/2015).
Descumprimento, ademais, do que impõe a
Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14).
Evidenciado o desequilíbrio contratual no
exercício abusivo do direito por força da
desigualdade material de poder. Quebra do
dever
de
lealdade
e
violação
à
boa-fé
objetiva e à função social do contrato (arts.
421
e
422
do
Cód.
Civil).
Abusividade
manifesta. Aplicação do índice de reajuste
divulgado pela ANS para planos individuais.
Devida a devolução simples dos valores pagos
a maior. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação Cível no 1031653-67.2018.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, rel. Des. Rômolo
Russo, 7a Câmara de Direito Privado, j. em
09/09/2019).
Além disso, o artigo 39 do CDC estabelece
que o fornecedor não pode: “prevalecer-se da fraqueza ou
ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos
ou serviços” (inc. IV); “exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva” (inc. V); “elevar sem justa causa o
preço de produtos ou serviços” (inc. X); e “aplicar fórmula ou
índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente
estabelecido” (inc. XI).
Observo ainda, que o reajuste autorizado
pela ANS para os planos individuais visa equilibrar tais
contratos, sendo incompreensível o motivo pelo qual os
reajustes para o equilíbrio do contrato de plano coletivo
sempre necessitam ser substancialmente superiores, a fim de
atingir o mesmo objetivo.
E como no presente caso estão ausentes
tais demonstrações, é medida que se impõe, autorizar tão
somente a aplicação dos índices de reajuste da ANS.
Nesse
sentido
é
o
entendimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004 -Voto no 16566 - C
8
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE
POR
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REAVALIAÇÃO
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso
especial não comporta o exame de questões que
impliquem
interpretação
de
cláusula
contratual e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu que a recorrente não logrou
comprovar o aumento da sinistralidade do
grupo a justificar o reajuste na mensalidade
do plano. Alterar esse entendimento demandaria a reavaliação das cláusulas
contratuais e o reexame das provas produzidas
nos autos, o que é vedado em recurso
especial. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 565.351/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5
E 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese. 2.
É possível reajustar os contratos de saúde
coletivos, sempre que a mensalidade do seguro
ficar cara ou se tornar inviável para os
padrões da empresa contratante, seja por
variação
de
custos
ou
por
aumento
de
sinistralidade. 3. Tendo a Corte de origem
afastado a abusividade do reajuste aplicado
com base nas provas dos autos e no contrato
firmado entre as partes, a revisão de tal
entendimento esbarra nos óbices das Súmulas
nos 5 e 7 do Superior tribunal de Justiça. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl
no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe 10/06/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011793-48.2016.8.26.0004 -Voto no 16566 - C
9
Assim, devem ser devolvidos à parte
autora os valores pagos a maior dos reajustes, observando que
o prazo prescricional para pleitear tais verbas é o trienal,
conforme restou pacificado no precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça pelo julgamento proferido no REsp.
1.360.969/RS.
Posto isto, dá-se provimento em parte ao
recurso para julgar procedente em parte a ação e declarar a
abusividade da cláusula que reajustou os prêmios, afastando a
sua incidência, pois não houve comprovação dos custos e da
sinistralidade, bem como afastar os reajustes aplicados, com
devolução de forma simples, determinando a incidência somente
daqueles
divulgados
pela
ANS,
todavia,
respeitando
a
prescrição trienal, por fim, respondendo a autora com o
pagamento de 30% das custas e despesas processuais totais e a
ré, com o restante, ou seja, 70%, e fixando-se os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação atualizado a
ser desembolsado pelo autor em favor do patrono da ré e 20%
sobre o valor da condenação atualizado a ser desembolsado
pela ré em favor do patrono do autor.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator